Tribunal: TJBA
Processo: 8077455-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077455-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente, em razão de seus proventos terem sido calculados com base na remuneração integral desse posto, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estado da Bahia ingressou no feito, suscitando impugnação à gratuidade da justiça, ausência de prova pré-constituída e denegação no mérito. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, tem direito à percepção da CET no percentual de 125% correspondente ao posto sobre o qual incidem seus proventos; (ii) estabelecer se a documentação juntada aos autos constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo em sede mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia é genérica e não indica elementos concretos que justifiquem a revogação do benefício, devendo ser rejeitada. 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, e os documentos dos autos demonstram que o Impetrante foi transferido para a inatividade em graduação diversa, com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, sem percepção da CET no percentual correspondente àquele posto. 5. A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 110-B, admite a concessão da CET até o limite máximo de 125%, na forma fixada em regulamento, e a Resolução COPE nº 153/2014 prevê o percentual de 125% para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel. 6. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, com trinta anos ou mais de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 7. O art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que a remuneração na inatividade é composta pelo soldo acrescido das gratificações incorporáveis, entre as quais se inclui expressamente a CET, conforme a alínea "j" do § 1º do referido dispositivo. 8. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a natureza genérica da CET e admite sua extensão aos inativos, por força da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, quando os proventos são calculados com base em posto superior. 9. A invocação do art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal e das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a Administração a negar vantagem pecuniária assegurada em lei, sobretudo quando reconhecida judicialmente, conforme entendimento consolidado do STJ. 10. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança alcançam apenas as parcelas devidas a partir da impetração, vedados efeitos retroativos anteriores, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 11. A atualização monetária e a compensação da mora devem observar a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. 12. Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, e o impetrado é isento do pagamento de custas, na forma da legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente faz jus à CET no percentual de 125% previsto para esse posto. 2. A CET, quando atribuída de forma geral e indistinta a todos os ocupantes de determinado posto, ostenta natureza genérica e se estende aos inativos em razão da paridade remuneratória. 3. A ausência de prévia dotação orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento judicial de vantagem pecuniária assegurada em lei. 4. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem somente incidem a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 42, § 1º, 142, § 3º e 169, § 1º, I e II. CPC, arts. 98, 931 e 937, VI. Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I e II, e 25. Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV. EC nº 113/2021. Lei Estadual (BA) nº 7.023/1997, art. 9º. Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, § 1º, j, 110-B, 110-D e 121. Resolução COPE nº 153/2014. Lei Estadual (BA) nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8021168-67.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Seção Cível de Direito Público, publ. 15.12.2025. TJBA, MS nº 8049302-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 12.12.2025. STJ, AgInt no REsp nº 1.418.641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 07.10.2019. STF, Súmulas nº 269 e 271. STF, Súmula nº 512. STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8077455-16.2025.8.05.0000, em que é Impetrante ROQUE SANTOS DE OLIVEIRA e Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, _____ de _________________ de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)